Tribunal: TJPA
Processo: 0807140-56.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807140-56.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO FERNANDES, L A FERNANDES REPRESENTACOES - ME

AGRAVADO: PLASMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE COBRANÇA: CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO – CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – QUESTÃO DIRIMIDA À LUZ DO ART. 63, CPC – FEITO QUE TRAMITA EM MEIO ELETRÔNICO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em
Ação de Cobrança
:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à abusividade do foro de eleição, bem como ao retorno dos autos à Comarca de Santarém.

3.

pretende o agravante a reforma da decisão atacada, a qual o magistrado da Comarca de Santarém declinou de sua competência para processar e julgar o feito, tendo em vista eleição do foro no pacto em testilha, determinando a remessa dos autos à Comarca de Santa Izabel do Pará.

4.

Denota-se que, nos termos da legislação processual vigente, a eleição de foro somente poderá ser derrogada na hipótese de abusividade, tal como prevista nos §§ 3º e 4º do art. 63, ou, ainda, nos casos previstos na legislação extravagante, como no Código de Defesa do Consumidor. Outrossim, de acordo com o § 4º do dispositivo transcrito, citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.

5.

Tais hipóteses, ao que se vê, não se aplicam ao caso versado, impondo-se a prevalência do foro de eleição, ressaltando que os autos tramitam em meio eletrônico, o que afasta a alegação de despesas com deslocamento ou dificuldade de acesso à Justiça, tampouco de hipossuficiência técnica ou econômica. Súmula 335, STF.

6.

Consoante orientação firmada pela Colenda Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que a para o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro deve ser demonstrado efetivo prejuízo à defesa da parte em Juízo, bem como que o elevado valor do negócio jurídico entabulado entre as partes faz presumir a sua validade, o que não se vislumbra na espécie.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravantes
LUIZ ANTÔNIO FERNANDES
e
L. A. FERNANDES REPRESENTAÇÕES-ME
e agravada

PLASMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 05 de julho de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
LUIZ ANTÔNIO FERNANDES
e
L. A. FERNANDES REPRESENTAÇÕES-ME
,
inconformados com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação de Cobrança
(Processo n.°
0801280-18.2021.8.14.0051
)

ajuizada contra si por
PLASMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
ora agravada, acolheu Exceção de Incompetência apresentada pela recorrida e determinou a remessa dos autos à Comarca de Santa Izabel, porquanto foro e eleição.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõe que as partes estabeleceram relação jurídica de representação comercial no ano de 2008 e que, em 2019, a recorrida requereu distrato, mas negou-se a ressarci-lo nos valores devidos.

Sustenta que, ao acolher a Exceção de Incompetência, o MM. Juízo ad quo deixou de considerar o caráter abusivo da cláusula de foro de eleição constante do contrato, salientando que a remessa do feito à Comarca de Santa Izabel impõe-lhe óbice ao acesso à Justiça, seja por dificuldades financeiras ou deslocamento, com a ressalva de ser o agravante Luiz Antônio Fernandes idoso com frágil, enquanto a agravante L. A. Fernandes Representações-ME não possui qualquer movimentação financeira, à vista de ter encerrado suas atividades.

Aduz que resta configurado desequilíbrio entre as partes, afirmando que a Decisão Agravada lhe impõe ônus desproporcional diante da disparidade estrutural e econômica, o que faz erigir seu caráter abusivo e, assim, merece reforma.

Junta documentos

Distribuído, coube a relatoria do feito a Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento que declinou competência às Turma de Direito Privado (ID 5835904).

Os autos foram conclusos ao Desembargador Ricardo Ferreira Nunes que suscitou prevenção desta Relatora, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n.° 0803200-83.2021.8.14.0000 (ID 7383932).

Considerando a desnaturação do periculum in mora, face o lapso temporal entre a interposição do recurso e a conclusão, determinei a intimação da parte agravada para manifestação (ID 7425343).

Em contrarrazões (ID 7937339), a agravada pugna pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar (ID 8054716), a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer no feito, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 8129058).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada,
in verbis
:

R. h.

1. Considerando que o contrato celebrado entre as partes possui cláusula de eleição
de foro (Num. 23365890 - Pág. 4), julgo procedente a preliminar de incompetência
alegada pela requerida em sua contestação (Num. 26708791), não sendo os
argumentos do requerente suficientes para demonstrar a abusividade da cláusula
(Num. 28309087), portanto, a competência para processar e julgar o feito é do Juízo
da Comarca de Santa Isabel do Pará (art. 63, do CPC).

2.
Diante do acima exposto, proceda-se à redistribuição da presente ação à Vara
competente.

Santarém, 28/06/2021.

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à abusividade do foro de eleição, bem como ao retorno dos autos à Comarca de Santarém.

Prima facie, vejamos a cláusula de foro de eleição firmada no contrato que embasa a causa de pedir do feito ad quo:

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As partes elegem o foro de Santa Izabel do Pará para dirimir qualquer questão deste contrato, com a renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. (ID 23365890 - Pág. 4)

Prima facie
, cumpre evidenciar que ser cabível Agravo de Instrumento na hipótese em que se discute a competência do juízo em que tramita o processo. Isto porque a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial repetitivo, firmou a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. [...]”(REsp. nº 1.704.520/MT – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – Corte Especial – Julgado em: 05/12/2018 – DJe 19/12/2018).

Noutra ponta, importante destacar que o Agravo de Instrumento deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo
ad quo
, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, mesmo que se tratem de questões de ordem pública, sob pena de incorrer em supressão de instância. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE TERAPIA NUTRICIONAL. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. (...). 3
.
O agravo de

instrumento é recurso secundum eventum litis, devendo o

órgão ad quem permanecer adstrito ao exame do acerto ou

desacerto da decisão agravada. Assim sendo, na espécie,

ultrapassar os limites do decisum objurgado, no intuito de

perquirir sobre matérias de mérito ou de ordem pública que,

ainda, não foram objeto de análise na instância singular,

representa indevida supressão de instância.

(...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5194559-50.2017.8.09.0000, Rel. MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª Câmara Cível, julgado em 18/04/2018, DJe de 18/04/2018).

No caso em comento, conforme relatado, pretende o agravante a reforma da decisão atacada, a qual o magistrado da Comarca de Santarém declinou de sua competência para processar e julgar o feito, tendo em vista eleição do foro no pacto em testilha, determinando a remessa dos autos à Comarca de Santa Izabel do Pará.

Para exame da questão vejamos o que dispõe o artigo 63 do Código de Processo Civil:

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

§ 2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.

§ 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

§ 4º Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.

Denota-se que, nos termos da legislação processual vigente, a eleição de foro somente poderá ser derrogada na hipótese de abusividade, tal como prevista nos §§ 3º e 4º, ou, ainda, nos casos previstos na legislação extravagante, como no Código de Defesa do Consumidor. Outrossim, de acordo com o § 4º do dispositivo transcrito, citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.

Tais hipóteses, ao que se vê, não se aplicam ao caso versado, impondo-se a prevalência do foro de eleição, ressaltando que os autos tramitam em meio eletrônico, o que afasta a alegação de despesas com deslocamento ou dificuldade de acesso à Justiça, tampouco de hipossuficiência técnica ou econômica.

Veja-se que a matéria, inclusive, é objeto de Súmula do STF, com o seguinte enunciado:

Súmula 335: É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.

Sobre o tema, assim orienta o STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO EMPRESARIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. OBSTÁCULO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é válida a cláusula de eleição de foro inserta em contrato de natureza tipicamente empresarial, que envolve prestação de serviços de limpeza e conservação predial de vultosa soma. 3. A desigualdade de natureza econômica ou financeira entre os litigantes não caracteriza hipossuficiência hábil a afastar, por si só, a cláusula de eleição de foro. 4.
O obstáculo

de acesso ao Poder Judiciário, apto a afastar a cláusula de

eleição de foro, não pode ser presumido, devendo resultar de

um quadro de vulnerabilidade que imponha flagrantes

dificuldades de acesso à Justiça.
5. Recurso especial provido. ( REsp 1685294/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO DO ART. 952 DO CPC. 1. A arguição de incompetência relativa por ambas as partes na instância ordinária afasta o óbice previsto no art. 952 do CPC, máxime tendo em vista que os juízos suscitados exararam provimentos incompatíveis entre si e que denotam a necessidade de este Tribunal Superior dirimir a controvérsia, nos exatos termos do art. 66 do CPC, uma vez que a situação de indefinição atenta contra a segurança jurídica, podendo gerar ainda inúmeras outras decisões conflitantes. Precedentes. 2.
A cláusula que

estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida,

desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a

necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua

anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de

defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente.

Precedentes. 3. Ostentando a hipossuficiência caráter

excepcional, faz-se mister sua demonstração cabal pela parte

que a alega, não sendo a mera condição de consumidor nem

a constatação de contrato de adesão, por si sós, capazes de

configurá-la per se.
4. Agravo interno não provido. ( AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 20/11/2018)

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO FIRMADO ENTRE EMPRESA DE INSUMOS E GRANDE PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA PELA MANUTENÇÃO DO FORO DE ELEIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 1 - A jurisprudência atual do STJ reconhece a existência de relação de consumo apenas quando ocorre destinação final do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados na prática de outra atividade produtiva. 2
-
A

jurisprudência do STJ entende, ainda, que deve prevalecer o

foro de eleição quando verificado o expressivo porte

financeiro ou econômico da pessoa tida por consumidora ou

do contrato celebrado entre as partes.
3 - Agravo interno não provido.( AgInt no CC 151.366/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 29/06/2018)

(Grifos nossos)

Ademais, consoante orientação firmada pela Colenda Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que a para o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro deve ser demonstrado efetivo prejuízo à defesa da parte em Juízo, bem como que o elevado valor do negócio jurídico entabulado entre as partes faz presumir a sua validade, o que não se vislumbra na espécie. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO CONTRATUAL. CONTRATO DE ADESÃO. COMPETÊNCIA. DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADA. PROCESSO DIGITAL. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos termos do entendimento

do colendo Superior Tribunal de Justiça, o fato de o contrato

firmado se tratar de contrato de adesão, não é suficiente, por

si só, para modificar o foro contratualmente eleito, sendo

imprescindível a comprovação, no caso concreto, de

dificuldade de acesso ao Poder Judiciário ou a sua

hipossuficiência, o que não ocorre no vertente caso
.
2. Não demonstrado, suficientemente, o prejuízo da parte, nem mesmo a dificuldade de acesso à Justiça, sobretudo em virtude de o processo principal se tratar de feito digital, conclui-se não haver razão para a modificação do decisum. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5517469-61.2018.8.09.0000, Rel. GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, julgado em 11/04/2019, DJe de 11/04/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA E ÓBICE DE ACESSO À JUSTIÇA NÃO CONFIGURADOS. PREVALÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO. SÚMULA 335/STF. 1 -
Conforme

entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de

Justiça, em se tratando de controvérsia para se definir se é

válida a cláusula de eleição de foro inserta em contrato de

natureza tipicamente empresarial, que envolve prestação de

serviços, a desigualdade de natureza econômica ou

financeira entre os litigantes não caracteriza hipossuficiência hábil a afastar, por si só, a cláusula de eleição de foro. De

igual sorte, o obstáculo de acesso ao Poder Judiciário, apto a

afastar a cláusula de eleição de foro, não pode ser

presumido, devendo resultar de um quadro de

vulnerabilidade que imponha flagrantes dificuldades de

acesso à Justiça.
2 - No caso versado, o contrato de prestação de serviços de software fora livremente pactuado entre as partes, com previsão de foro de eleição, o qual, inclusive, é o de domicílio do réu (artigo 46 do CPC/15), assim, deve prevalecer, para o ajuizamento de demanda de execução do contrato, a competência do foro eleito pelas partes contratantes (Súmula 335, STF). 3 - Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença impugnada, de modo a acolher a preliminar de incompetência do Juízo de Itajá arguida nos embargos à execução e, por conseguinte, determinar a remessa dos autos ao Juízo de São Paulo (foro de eleição - art. 63 e 781, I, CPC/15), de acordo com a regra expressa no § 3º, do artigo 64, do CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ACOLHIDA. REMESSA AO JUÍZO DE SÃO PAULO (CAPITAL). (TJGO, Apelação (CPC) 5079537-52.2018.8.09.0082, Rel. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, julgado em 29/05/2019, DJe de 29/05/2019).

(Grifo nosso)

CONCLUSÃO

Assim, no presente contexto fático, não há motivos para a reforma da Decisão Agravada, a qual deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 13/07/2022